Tribunal: STF
Processo: ARE 1443351
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual se julgou prejudicado recurso extraordinário adesivo (e-doc. 59, p. 3).



    2. Em sua peça de agravo, sustenta a agravante que concorda com a decisão, mas entende necessária a interposição de seu recurso para, "em se entendendo que o recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado reúne condições de admissibilidade, dar também provimento ao presente agravo, de modo a se reconhecer que, nesta específica hipótese, não haverá qualquer óbice ao conhecimento e provimento do recurso extraordinário adesivo" (e-doc. 61).



    3. A parte ora agravada não apresentou agravo em recurso extraordinário. O agravo interno por ela interposto teve provimento negado (e-doc. 64). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A agravante interpôs seu recurso com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, cabível "contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".



    5. A Corte de origem, por outro lado, ao realizar juízo de admissibilidade de tal recurso, dele não conheceu, em conformidade com a previsão do art. 997, § 2º, inc. III, do Código de Processo Civil, uma vez que se tratou de recurso adesivo e foi negado seguimento ao recurso principal.



    6. Assim, ao atacar pronunciamento judicial de conteúdo diverso do previsto no mencionado art. 1.042 do CPC, o presente recurso é medida inadmissível, que não comporta conhecimento.



    7. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator